Tribunal: CARF
Processo: 19515.000528/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000528/2008-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.797 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Embargante
PENACCHI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. .
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificado o vício no acórdão embargado, visando suprir omissão sobre ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma, acolhem-se os embargos de
declaração para o fim de sanar o vício apontado, com efeitos infringentes.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. LEI 11.196/05
A multa isolada só passou a ser aplicada aos casos previstos pelo art. 18, §4o,
da Lei 10.833/03 após a edição da Lei 11.196/05. Lançamento da infração
oriunda de DCOMP transmitida em momento anterior é nulo por falta de base
legal.
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI
No
12.249,
DE
11/06/2010,
ART.
74,
§
17.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do art.
74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal
reputado inconstitucional.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
COFINS. APURAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Deve ser excluído do lançamento de ofício o valor da contribuição já
confessada pelo Contribuinte em declaração (DCTF) apresentada e inscrito em
dívida ativa da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte para sanar omissão constante no acórdão no
3402-003.306 quanto a tempestividade do recurso, com efeitos infringentes, e, no mérito, dar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000528/2008-72
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000528/2008-72

parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar todas as multas isoladas lançadas e
excluir do COFINS lançado de 12/2003 o montante declarado de R$ 202.944,86 (duzentos e dois
mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 3402-003.306, de 28 de setembro de 2016, que foram admitidos para que este
Colegiado sanei suposto vício de omissão por falta de análise dos argumentos e documentos
apresentados pelo Contribuinte quanto a tempestividade do seu recurso.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão
embargado com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Multa Isolada no percentual
de 75%, prevista no art. 18 da lei n. 10.833/2003, por compensações no valor total de
R$ 3.681.000,00, bem como de Cofins do P.A. 12/2003 (fls. 139/143), por falta de
declaração e recolhimento, no valor de R$ 721.846,18, incluindo a multa de 75%
(setenta e cinco por cento).
Uma vez notificado da referida autuação, a Recorrente apresentou a
impugnação de fls. 155/171, a qual foi julgada improcedente pela DRJ-Belo Horizonte
(acórdão n. 0250.865 fls. 303/307) nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Exercício: 2006
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
EFETUADA
EM
DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO.
É devida multa isolada por compensação indevida efetuada por sujeito passivo de
débitos com créditos de natureza não tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE PROVAS.
Na ausência da apresentação de provas pela impugnante, mantém-se o lançamento de
ofício das diferenças apuradas entre os valores de débitos informados em Dcomp não
admitida e os informados em DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado, o contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls.
357/388, oportunidade em que alegou, em suma:
(i) ausência da tipificação da conduta;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000528/2008-72

(ii) a incerteza do lançamento, o seu caráter confiscatório e o enriquecimento
sem causa do erário público; e
(iii) da insubsistência do lançamento da COFINS.
Uma vez pautado para julgamento, a então Relatora do caso, Conselheira
Valdete Aparecida Marinheiro, propôs a diligência externada na Resolução n.
3101000.399 (fls. 428/432), a qual foi, por unanimidade, acolhida pela então turma
julgadora. Referida
Resolução assim determinou:
(...).
Que traga aos autos esclarecimentos sobre os processos no10880.720887/200645 e no
10980.011651/200696 e seus reflexos sobre o presente processo.
Também, esclarecimentos sobre o débito de COFINS, do mês de dezembro/2003,
afirmado pela Recorrente de que já se encontrava inscrito desde 21/07/2006, conforme
consta da CDA no 80 6 06 15664200, tendo por origem o PAF 10880593157/2006-65,
compondo, inclusive, a Execução Fiscal no 200761820285932, que foi distribuída em
17/07/2007, cujo feito sequer foi mencionado pela decisão aqui atacada.
Esclarecimentos sobre a inclusão desse débito do COFINS de 12/2003 em parcelamento
e se esses pagamentos estão ativos ou já liquidados.
Realizada as diligências propostas, da sua conclusão deve ser dado ciência a Recorrente
para que se desejar faça sua manifestação final, para depois retorne o processo para esse
Conselho – CARF que em conjunto com as demais questões seja proferido o seu
julgamento.
Em resposta a tal Resolução, assim se manifestou a unidade preparadora as fls.
442/443, in verbis:
Processo 10880.720887/2006-45
Despacho Decisório Derat/São Paulo (fls. 09/12) declarou as Dcomp transmitidas em
2004 foram consideradas “não admitidas” e as demais Dcomp, entregues em 2005,
foram consideradas “não declaradas.” (doc. 01).
Contribuinte foi intimado da decisão (Intimação 3656/2006), com ciência 18/09/2006
(doc. 02). Em 09/10/2006 apresentou Impugnação a Intimação (doc. 03). Em
11/03/2010, despacho recebendo a manifestação do contribuinte como recurso
hierárquico intempestivo, segundo art. 59 da lei 9784/1999. (doc. 04).
Consta ainda requerimento de desistência do contribuinte (doc.05).
Processo 10980.011651/2006-96
Débito inscrito. Inscrição 802071275543.
Conforme despacho DERAT de 21/12/2012, que se manifestou sobre o pedido de
Revisão de Débitos inscritos em DAU, (doc. 06).
Débito COFINS 12/2003 O débito Cofins de 12/2003 inscrito pela CDA
no8060615664200 diz respeito ao débito declarado e não recolhido. Já o débito
constante no presente processo da Cofins 12/2003 é relativo ao lançamento de ofício de
tributo não declarado em DCTF. Conforme Termo de Constatação (doc. 07).
Quanto a situação atual do débito inscrito sob o número de inscrição 8060615664200
encontra-se na situação EXTINTA POR PAGAMENTO COM AJUIZAMENTO A
SER CANCELADO (doc. 08).
(...).
Uma vez intimado do resultado de diligência o contribuinte apresentou a
manifestação de fls. 496/510.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000528/2008-72

Com o término do mandato da então Relatora, o presente caso foi objeto de
redistribuição eletrônica neste Tribunal, cabendo a mim o mister de relatá-lo.
Na análise do recurso, esta colenda Turma decidiu, por unanimidade de votos, não
conhecer do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade, conforme a ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
Ementa
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte,
conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não cumprimento do
aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em razão da sua
intempestividade.
Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da
tempestividade do recurso voluntário apresentado.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara admitiu os embargos e determinou que o processo fosse distribuído ao Relator para, em
seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
Em sessão realizada em 29 de dezembro de 2016, o Colegiado resolveu baixar o
processo em diligência à Unidade de Origem, haja vista a necessidade de análise técnica das
informações e documentos apresentados pelo Contribuinte que supostamente comprovam a
tempestividade do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Conforme relatado, alega a Embargante que houve omissão no acordão recorrido
pois o Colegiado não teria levado em consideração, e nem analisado, a documentação juntada às
e-fls. 316 a 354, a qual, em tese, poderia atestar a tempestividade do recurso interposto.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000528/2008-72

Nas suas alegações constante do recurso voluntário, informa o Contribuinte os
fatos ocorridos que supostamente impediram a apresentação tempestiva do recurso, por meio do
seu domicílio tributário eletrônico (DTE), conforme o seguinte trecho:
- 01 (uma) tentativa de protocolar fisicamente o recurso voluntário na repartição, cuja
peça contava, inclusive, com reconhecimento de firma datado de 24/02/2014 (fls. 388).
Tal ato foi negado pelo Servidor da RFB, sob o fundamento de que o Contribuinte
possuía domicílio fiscal eletrônico, devendo realizar o protocolo via E-CAC;
- 07 (sete)protocolos eletrônicos, via E-CAC, dentre os quais 3 (três) deles, pelo menos,
foram recebidos no dia 24/04/2014, inclusive com confirmação de protocolo (vide telas
de processamento de fls. 604/617.
Um desses protocolos foi rejeitado no dia 25/02/2014, de forma eletrônica, sem
qualquer justificativa plausível. Não houve notícias dos outros protocolos, apesar de
confirmado o recebimento pelo E-CAC no dia 24/02/2014.
- 01 (um) protocolo, por insistência, na repartição, no dia 25/04/2014, já que o sistema
não acusava a juntada dos demais protocolos no respectivo PAF.
2. Soma-se a essa situação, ainda, o fato de a caixa postal contida no E-CAC, para
confirmação da remessa do Recurso Voluntário estava inoperante no dia 24/04/2014,
senão vejamos:

Há de se reconhecer a omissão do acórdão embargado, posto que, por um lapso, o
Relator predecessor deixou de analisar a documentação constante das e-fls. 316 a 354, a qual, em
tese, poderia atestar a tempestividade do recurso interposto.
No julgamento dos embargos, por entender que os autos ainda careciam de
informações técnicas para a análise dos fatos e documentos apresentados, o Colegiado decidiu
baixar o processo em diligência a fim de que a Autoridade Fiscal atendesse aos seguintes
quesitos:
(i)
quais as razões para que as sete tentativas de protocolo eletrônico
realizadas pelo contribuinte em 24/02/2014 tivessem sido infrutíferas, indicando detalhadamente,
para cada uma delas, o erro existente e o seu causador; e
(ii)
esclareça, ainda, se a época dos fatos o contribuinte e seu patrono
possuíam domicílio fiscal eletrônico regular.
A fim de coletar as informações solicitadas na diligência fiscal, a Fiscalização fez
solicitação ao SERPRO quanto ao item (i) acima, que respondeu da seguinte forma:
Codac 0866/2020 - Processo 19515.000528/2008-72 – PENNACCHI & CIA LTDA –
Foram encontrados os registros das tentativas de recepção da SJD no dia
24/02/2014. Todas as tentativas do dia 24/02/2014 foram processadas e rejeitadas. Não
foi encontrado erro nos logs que indicassem erros no processamento, então as
suspeitas são de mensagem de negócio, que à época ( as SJD's foram feitas pelo
antigo PGS ) ficavam registrados apenas na caixa postal dos interessados. É
necessário verificar se procurador que enviou as SJD's ,175.304.458-80 LUIZ
ROBERTO GUIMARAES ERHARDT, tinha procuração ativa no dia 24/02/2014.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000528/2008-72

Em complemento à resposta acima, a Fiscalização informa o que abaixo segue:
Então, de acordo com o resultado da apuração especial, a Procuração com vigência no
período de 08/01/2014 a 31/12/2014, para o Serviço "PROCESSOS DIGITAIS ",
tendo como outorgante a empresa PENNACCHI & CIA LTDA - CNPJ
95.410.163/0001-59 e, como outorgado LUIZ ROBERTO GUIMARÃES ERHARDT -
CPF 175.304.458-80, foi cancelada pelo contribuinte em 11/09/2014.
Com isso podemos concluir que em 24/02/2014 (data do envio da solicitação de
juntada de documentos) havia procuração ATIVA para o serviço "PROCESSOS
DIGITAIS.
No que se refere ao item (ii) da diligência fiscal, o setor responsável na Unidade
de Origem emitiu as seguintes informações, abaixo reproduzidas:
Consultando no e-CAC o histórico de opções no DTE do procurador LUIZ ROBERTO
GUIMARÃES ERHARDT, CPF 175.304.458-80, nota-se que ele possui uma única
opção pelo DTE, ativada em 24/02/2014 às 19:07:16.
A empresa PENNACCHI & CIA LTDA, NI: 95410163000159, ativou seu DTE em
21/02/2014, às 11:16:44.
De acordo com o que se lê no relatório fiscal, pode-se concluir que ele não foi
conclusivo a respeito do que exatamente causou a rejeição das SJDs dos documentos enviados
no dia 24/02/2014. Não obstante, as tentativas de entregas de documentos no dia citado;
conforme o relatório fiscal, foram confirmadas. Também confirmou-se que o Contribuinte
possuía domicílio fiscal eletrônico ativo no dia 24/02/2014 e que o advogado, responsável pelo
envio, também possuía procuração eletrônica válida nesta data.
Constata-se que não foi apresentado pela Autoridade Fiscal motivo justificável
para a recusa do recebimento das SJDs no dia 24/02/2014. Ademais, os elementos de prova
apresentados pela Embargante comprovam que o Contribuinte tentou, por diversas vezes,
apresentar por meio de sua DTE o seu recurso no dia 24/02/2014, mas foi informada a recusa de
recebimento no dia seguinte, sem motivo justificável, conforme atestam as informações
coletadas na diligência fiscal, fato que o levou a apresentar o recurso na própria repartição no dia
seguinte (25/02/2014), já de forma intempestiva.
Assim, diante dos fatos narrados entendo que o recurso apresentado
intempestivamente não se deu por culpa da recorrente, mas sim de algum erro técnico não
identificado pelos funcionários do SERPRO e servidores da SRF, impondo que o recurso
voluntário apresentado seja considerado tempestivo para garantir o direito de defesa da Empresa,
com data de apresentação considerada no dia 24/02/2014.
Superada essa questão da tempestividade, passa-se à análise das matérias de
mérito suscitadas no recurso.
Uma das temáticas do processo trata de auto de infração de multa isolada lançada,
com fulcro no art.18, §4o, da Lei no10.833/2003, decorrente de compensações consideradas não
declaradas constantes dos processos nos 10880.72887/2006-45 e 10980.011651/2006-96. As
compensações foram consideradas não declaradas tendo em vista a impossibilidade de
compensação de crédito com débito de terceiros (art. 74, §12, II, “ a” , da Lei n ° 9.430, de 1996,
com redação dada pela Lei n°11.051, de 2004).
Preliminarmente, a Recorrente alega cerceamento do seu direito de defesa, haja
vista que a instância a quo não conheceu os seus argumentos relacionados à aspectos da
compensação efetuada.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000528/2008-72

Entendo que não cabe mais se discutir no presente processo de multa isolada
questões afetas ao processo de compensação, até porque, nos termos do disposto no § 13 do art.
74 da Lei no. 9.430, de 1996, não cabe interposição de recurso por meio do rito do processo
administrativo fiscal disciplinado pelo Decreto no 70.235/1972 contra os Despachos Decisórios
que proclamaram “não admitidas” e “não conhecidas” as compensações efetuadas pela
Contribuinte, em razão da utilização de créditos de terceiros.. O próprio Contribuinte também
reconhece a improcedência das compensações, uma vez que informa que os débitos
indevidamente compensados foram incluídos em parcelamento. Por conseguinte, não deve ser
conhecido esse aspecto suscitado no recurso voluntário, uma vez que a análise do presente
Recurso Voluntário restringe-se à verificação da procedência das multas isoladas lavradas em
razão do despacho decisório que considerou como “não declarada” as DComps presentes nos
autos, uma vez que essas objetivaram compensar débitos de diversos tributos federais com
créditos originário de terceiros, procedimento vedado pelo art. 74, §12o, da Lei 9.430/1996.
Vale informar que as PERDCOMPs objeto da autuação se encontram listadas nos
autos, no qual consta que as declarações foram transmitidas nas datas abaixo indicadas:

Para as declarações de compensação transmitias até 31/12/2004, a vedação para
utilização de créditos de terceiros se encontra definida no art. 74 da Lei no 9.430/1996 (redação
dada pela Lei no 10.637/2002).
A penalidade aplicada pela utilização desses créditos em compensação de débitos
era prevista no art. 18, §2o da Lei no 10.833/2003 então vigente:
Art. 18 . O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição
legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(negrito nosso)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
Com relação às multas isoladas aplicadas nas Dcomp apresentadas após
31/12/2004, o acórdão recorrido explica que a Lei no 11.051, de 30/12/2004, trouxe alterações
tanto para o art. 74 da Lei no 9.430/1996, quanto ao art. 18 da Lei no 10.833/2003. Na primeira,
introduziu diversos parágrafos, entre eles o parágrafo 12, que determina que seja considerada
não declarada a compensação na hipótese em que o crédito seja de terceiros, entre outras. Em
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000528/2008-72

relação ao art. 18, alterou o parágrafo 2o, agravando a multa já prevista (inciso II do caput ou §2o
do art. 44 da Lei no 9.430/1996), e introduziu o parágrafo 4o, para que a multa de que trata esse
artigo também fosse aplicada nos casos em que a compensação fosse considerada não
declarada.
Entendo que a compensação indevida sem a ocorrência de fraude deixou de ser
apenada com a multa isolada pelo art. 18 da Lei no 10.833/03 que passou a prever a penalidade
para a situação de compensação não homologada (Lei no 11.051/04, no art. 18, caput da Lei
10.833/03), quando acometidas de prática fraudulenta.
Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18.O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no2.15835,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no4.502, de 30 de novembro de 1964.
...................................................................
§ 2oA multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
............................................................................
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(negrito nosso)
Fez-se necessária a aplicação da retroatividade benigna prevista pelo art. 106 do
CTN, para submeter aos dispositivos de Lei que deixaram de prever a incidência da multa
isolada de 75%, para aquelas multas que foram aplicadas anteriormente aos efeitos materiais da
Lei no11.051/04.
A fundamentação legal para a aplicação de multa isolada sobre compensação não
declaradas só retornou posteriormente com o §4o do art. 18 da Lei 10.833/03, com a nova
redação dada pela Lei no 11.196/05, apenas em 14 de outubro de 2005, in verbis:
Art. 117. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação: (Vigência)
"Art. 18. ........................................................................................
........................................................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se os percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(negrito nosso)
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000528/2008-72

Antes dessa alteração da lei, a aplicação da multa isolada se restringia aos casos
de compensação não homologadas em que a Fiscalização demonstrasse a caracterização da
prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio).
O que não foi suscitado nos presentes autos.
Esse mesmo entendimento é expresso no Acórdão no 3201002.757, de
24/04/2017, de Relatoria do Conselheiro Winderley Morais Pereira, assim ementado:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário:
2005. 2006. 2007
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. PROCEDÊNCIA.
A multa de oficio aplicada sobre os créditos constantes em Declaração de Compensação
considerada não declarada esta prevista no art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com redação
dada pela Lei n° 11.051/2004 e Lei n° 11.196 2005.
COMPENSAÇÃO.
INFRAÇÕES.
E
PENALIDADES.
RETRO
ATIVIDADE
BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna e cancela-se a aplicação de multa isolada lançada sob
a égide da Lei 10.833 2003. em sua redação original, por compensação de débitos com
créditos não tributários ou de terceiros quando tratar-se de compensação não
homologada, por decisão da autoridade administrativa, isso porque referida multa a
partir das inovações legislativas trazidas pela Lei n° 11.051. de 2004. foi situada em
outro contexto: o das compensações consideradas não declaradas, a teor do § 4o do art.
18 da Lei n° 10.833. de 2003.
No caso em apreço, portanto, como as Dcomps foram todas entregues antes de 14
de outubro de 2005, não havia amparo legal para a aplicação da multa isolada nesses casos de
compensações não declaradas, devendo-se cancelar o lançamento das multas isoladas.
Se isso não bastasse, essa questão da multa isolada restou pacificada pelo
julgamento definitivo do Recurso Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de
multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Por meio deste julgado, foi fixado o seguinte entendimento sobre tema, na
sistemática dos recursos repetitivos:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A referida decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser
aplicada a decisão definitiva da Suprema Corte, dando provimento ao presente recurso, motivo
pelo qual também serve de fundamentação para cancelar integralmente a penalidade objeto deste
litígio.
No que concerne ao lançamento da Cofins relativa ao período de apuração de
dezembro de 2003, verifica-se que se deu em função de o débito ter sido confessado em Dcomp
retificadora que foi considerada “não admitida”, sem que o mesmo estivesse devidamente
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000528/2008-72

constituído por confissão em DCTF, guardando divergência, ainda, com as informações
prestadas na DIPJ do período.
Para a realização do lançamento da Cofins desse período, a Fiscalização se
utilizou do valor informado pelo Contribuinte na DIPJ, sem qualquer abatimento de valor
declarado pelo Contribuinte, conforme se constata no seguinte trecho reproduzido do Termo de
Constatação (e-fls.127):
Análise da última DCTF do 4o trimestre de 2003 entregue em 30/08/2007 revela
que nenhum valor de COFINS foi informado.
Por outro lado verifica-se que a COFINS de 12/2003 apurada a partir da DIPJ-
2004 foi de R$ 310.151,32 o qual deve ser lançado em sua totalidade tendo em vista
que a última DCTF do 4o trimestre de 2003, conforme vimos, não traz nenhum débito
da referida contribuição.

Desse modo, no estrito limite da revisão interna, e tendo por base os sistemas de
consulta da SRFB, notadamente aqueles referentes à DCTF e DIPJ, concluímos que o
montante da COFINS de 12/2003 a ser lançado é de R$ 310.151,32.
Em que pese as considerações do Contribuinte a respeito do valor apurado na
DIPJ utilizado no lançamento, não foi trazido aos autos qualquer elemento de prova a fim de
comprovar a incorreção do valor lançado.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal, fundado nos elementos
apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
Com relação aos valores declarados, melhor sorte tem o Contribuinte, pois restou
comprovado nos autos que o montante de COFINS no valor de R$ 202.944,86, do período de
apuração 12/2003, já havia sido declarado pelo Contribuinte em DCTF, inclusive com inscrição
em dívida ativa da União, como comprova o documento de e-fls.484, juntado na diligência
fiscal.
Restando comprovado nos autos que o Contribuinte já havia declarado o montante
de R$ 202.944,86, impende que este valor seja excluído do total da exação fiscal (R$ 310.151,32
- R$ 202.944,86= R$ 107.206,46), permanecendo, portanto, a cobrança do montante de R$
107.206,46 de COFINS para o período de apuração de 12/2003.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
pelo Contribuinte para sanar omissão constante no acórdão no3402-003.306 quanto a
tempestividade do recurso, com efeitos infringentes, e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para cancelar todas as multas isoladas lançadas e excluir do COFINS lançado
de 12/2003 o montante declarado de R$ 202.944,86.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000528/2008-72

Fl. 695
DF CARF MF
Original